Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-18.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Direito penal. Apelações criminais. roubo. revisão da dosimetria da pena. regime inicial de cumprimento. recurso da defesa parcialmente provido. recurso da acusação provido.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 4 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 53 dias-multa, no valor unitário mínimo.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão, a saber: (i) verificar se existe fundamento idôneo a amparar a análise desfavorável da culpabilidade do acusado; (ii) definir se o réu possui condenações criminais definitivas anteriores que justifiquem a valoração negativa dos antecedentes; (iii) avaliar a adequação do critério de aumento utilizado para exasperar a pena-base; e (iv) analisar a correção do regime inicial fixado para o cumprimento da pena.
III. Razões de Decidir
3. A valoração negativa da culpabilidade, fundamentada na ameaça a múltiplas pessoas, é inadequada, pois o réu foi acusado de um único roubo. A conclusão adotada na origem viola o princípio da correlação e priva o réu de plena oportunidade de defesa a respeito de tal circunstância fática.
4. Constatada a existência de condenações criminais definitivas por fatos anteriores, impõe-se a valoração negativa dos antecedentes do acusado.
5. O órgão julgador, no exercício de sua discricionariedade fundamentada, pode adotar diferentes critérios para a exasperação da pena-base em razão da valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Entre os critérios aceitos, destacam-se a aplicação de frações, como 1/7, 1/8 ou 1/6, sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima em abstrato, além da possibilidade de adoção de um critério intermediário, desde que com fundamentação idônea. Ante a aplicação do critério intermediário, adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, mostra-se incabível o pedido de alteração apresentado.
6. Diante do quantum da pena cominada, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
7. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1659490, 07139891320218070006, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 2.2.2023.